Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-61.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001190-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Maria Oliveira de Brito (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARIA OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 270.662.903-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE SENTENÇA — PRÉVIA APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO — ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Para que se possa proceder à apuração dos valores referentes
à
defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV
, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de cobrança c/c pedido de antecipação de tutela
por
Maria Oliveira de Brito
, dispensou a liquidação por arbitramento e determinou a realização de cálculo aritmético.

Assegura que o título executivo judicial determinou a apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV em liquidação de sentença por arbitramento. Logo, a aplicação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) por simples cálculo aritmético importa em ofensa à coisa julgada.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 199342158).

Não há contrarrazões (Id. 203839685).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Conforme se verifica no título executivo judicial já transitado em julgado, restou determinado que o Estado de Mato Grosso implantasse na folha salarial da autora um acréscimo de sua remuneração em 11,98%, bem como pagasse tal defasagem sobre os valores não recebidos no quinquênio anterior ao protocolo da ação.

A apuração da defasagem, diferente de diversos processos que tramitam nesta Vara, fora apurada de forma fixa pelo Egrégio Tribunal de Justiça em 11,98%, posicionamento que também se distância de grande parte de julgados daquela Corte, casos em que se determinou a realização da fase de liquidação de sentença.

Ocorre que, diante o exposto, se faz prescindível a realização da fase de liquidação de sentença, posto que a liquidação de sentença em casos análogos é tão somente para apurar o percentual da defasagem, mas no caso dos autos, tal percentual já fora fixado.

Em razão disto, o pedido da autora comporta de plano o início da fase de cumprimento de sentença, eis que a apuração do quantum devido pelo Estado é facilmente constatável por simples cálculos aritméticos, o que torna também dispensável a realização de qualquer perícia contábil.

Deste modo, intime-se a parte autora para que, caso queira, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento do feito em não fazendo, formule adequadamente o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 534 do CPC, trazendo aos autos planilha de cálculo dos valores devidos com relação à defasagem, e atualizando a planilha de cálculos com relação aos honorários sucumbenciais, cujo pedido de cumprimento de sentença já fora feito nos autos.

Tendo em vista a ordem disposta no título executivo de que deverá ser implantada na folha salarial da autora a defasagem correspondente a 11,98% de seu subsídio, intime-se o Estado de Mato Grosso para que implante tal percentual em sua folha de pagamento, o que deverá ser feito em 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de fixação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 0013984-11.2013.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 90976336 – fls. 52/53).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de Declaração. [...]. (Id. 137987580 – fls. 3).

É este o dispositivo da sentença prolatada em 16 de junho de 2014, na nominada
ação ordinária de cobrança
nº 13984-11.2013.811.0003 (código 734123), proposta por
Maria Oliveira de Brito
contra o
Estado de Mato Grosso
:

Isto posto, julgo procedente, em parte, a presente ação ordinária de cobrança ajuizada por Maria Oliveira de Brito contra o Estado de Mato Grosso.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 03.11.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação, nos termos do Art. 1º, F da Lei 9.494/97
.

A apuração do
quantum
devido será realizada em fase de liquidação de sentença
.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrimo no § 4º do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das custas processuais vez que o mesmo é isento por força do Artigo 3º da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: ‘
verbis
’: ‘
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
.’

Após o trânsito em julgado, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C. [...]. (Primeira Instância, Id. 90976316 – fls. 79/80).

Na decisão monocrática prolatada na apelação/remessa necessária nº 119850/2014, de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip, está assentado:

[...] O cerne da questão cinge-se em saber se o autora faz jus a incorporação do percentual de 11,98% sobre o seu salário, em razão da perda ocorrida na conversão do Cruzeiro Real para URV.

[...]

A matéria posta em análise (diferenças salarias- URV), não merece maiores digressões, posto que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu a aplicabilidade do percentual de 11,98% aos servidores públicos,
litteris
.

[...]

Assim, a orientação é a de que, em relação aos

servidores cuja remuneração não é paga no último dia do mês, a conversão deve ser feita considerando-se o valor da URV referente à data do efetivo pagamento, estendendo-se tal entendimento aos servidores estaduais e municipais que se encontrem nessa situação.

Destarte, restou configurado o direito do servidor em receber o valor correspondente ao percentual de 11,98%, uma vez que não se trata de aumento salarial, mas de correção do critério adotado para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, de forma a assegurar o seu poder aquisitivo, nos termos das MPs nº 434/94 e 457/94 e da Lei nº 8.880/94.

[...]

Ante o exposto, com fulcro no artigo 557 do CPC, dou parcial provimento ao apelo e retifico parcialmente a sentença reexaminada, tão somente para reduzir os honorários advocatícios, para R$ 1.000,00 (mil reais). [...]. (Id. 90976321 – fls. 45/51).

Certificou-se o trânsito em julgado em 23 de março de 2015 e, na data de 27 de maio do mesmo ano a agravada requereu a
liquidação de sentença
(Primeira Instância, Id. 90976321 – fls. 55 e 59/60).

O título executivo judicial consiste na verificação de
eventual existência de defasagem salarial na remuneração da agravada
decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, a ser apurada em liquidação de sentença, cujo montante não ultrapassará o
percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%),

observado o prazo de prescrição nos termos do
verbete nº 85 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, para que se possa proceder à constatação dos valores referentes à conversão, não se poderia, parece óbvio, utilizar
simples cálculo aritmético,
mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 –
Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos
.

2 – No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença

3 – Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1009309-79.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de maio de 2023). [sem negrito no original]

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema nº 5), deixou explícito que a
defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV de
onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%)
não se estende a todos os servidores públicos.

[...] 2)
O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação
, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação
deve adstringir-se ao
decisum
na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso
, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor,
a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação
, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. [...]. (
STF, Tribunal Pleno,

RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o
artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

De resultado, nem mesmo se fazia necessária à apresentação de demonstrativo de cálculo, porque o comando da decisão deveria ser atendido, independentemente da manifestação da agravada.

Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que seja ultimada a liquidação de sentença por arbitramento, nos seus ulteriores termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024